Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO APÓS SUPRIMENTO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. No cumprimento de sentença, anulado bloqueio de ativos financeiros devido a vício de intimação para pagamento voluntário, nada obsta a sua renovação depois do transcurso do prazo para a satisfação do crédito.
II. Recurso conhecido e desprovido.